Tribunal: TJPA
Processo: 0804684-94.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804684-94.2021.8.14.0401

APELANTE: YAN CARDOSO DA CONCEIÇÃO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157,
§ 2º, § 2º, II E V C/C § 2º-A, I, C/C
ART. 69 DO CPB.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. O APELANTE FOI DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA QUE INFORMOU Á AUTORIDADE POLICIAL SUAS CARACTERÍSTICAS E VESTIMENTA, SENDO PRESO EM FLAGRANTE DELITO NA POSSE DA
RES FURTIVA
. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NÃO SÓ NO RECONHECIMENTO, UMA VEZ QUE OUTRAS PROVAS DA AUTORIA FORAM JUNTADAS AOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO.

DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO, ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR SUA CAPACIDADE LESIVA.
IMPROCEDENTE
.

A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME DE ROUBO É DISPENSADA PARA AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA QUANDO SUA UTILIZAÇÃO FOR CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, PORTANTO,
A PERÍCIA NÃO É IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR A QUALIFICADORA DO TIPO.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL PARA CRIME CONTINUADO.

POSSIBILIDADE
.
DAS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS RESTA DEMONSTRADO QUE O APELANTE PRATICOU A CONDUTA DELITIVA NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO,
DEVENDO SER RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA, PASSANDO A
PENA DO APELANTE A SER DE 10 ANOS, 2 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 23 DIAS-MULTA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete

dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
YAN CARDOSO DA CONCEIÇÃO,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e V c/c § 2º-A, I, c/c
art. 69
, todos do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 6307236, que no dia 01 de abril do ano de 2021, por volta das 03:00 horas, o apelante, e um comparsa não identificado, contrataram a vítima, por aplicativo de corridas, para os apanhar às proximidades da UPA da Terra Firme, porém, tão logo embarcaram no veículo anunciaram o assalto, renderam o motorista e, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, dele subtraíram um aparelho celular e o dinheiro que este portava.

Em seguida um dos assaltantes assumiu a direção do veículo enquanto o outro sentou-se ao lado da vítima, no banco de trás, e colocou um capuz em sua cabeça, ato contínuo, já na companhia de outros elementos que adentraram o veículo, passaram a cometer assaltos pela cidade, tendo assaltado à vítima A. C. B. B. quando esta estava em um ponto de ônibus no bairro do Tapanã, desta subtraindo um aparelho celular, além de mais duas vítimas que não foram identificadas.

Segue o relato ministerial informando que chegou ao conhecimento da Polícia Militar que alguns elementos que circulavam em um HB 20 branco estavam cometendo assaltos pela cidade, tendo uma guarnição da corporação se deparado com o veículo na Rodovia Arthur Bernardes, iniciando uma perseguição até que este colidiu com o muro de uma residência; que os assaltantes empreenderam fuga e apenas o apelante foi preso, sendo de imediato reconhecido pelo proprietário do veículo, que ainda estava neste, sendo encontrados dois aparelhos celular, um dos quais pertencia à vítima A. C. B. B.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos então réus, ora apelantes, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, art. 69, todos do CPB.

Em ID 6307243, foi recebida a denúncia;

Em ID 6307271, resposta à acusação;

Em ID 6307273, ratificado o recebimento da denúncia;

Em ID 6307308; 6307350 e 6307368, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 6307309 a 6307322, 6307352/53 e 6307370 a 6307372;

Em ID 6307346, indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar do apelante;

Memoriais, ID 6307376;

Alegações finais, ID 6307381;

Em ID 6307385, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante a cumprir pena final e definitiva de 16 anos e 02 meses de reclusão, além de 19 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 9161211, o feito foi encaminhado à redistribuição em razão da prevenção desta relatora, sendo esta acolhida e determinada a intimação do apelante para nomear advogado de sua preferência, ou, manifestar interesse em ser representado por membro da Defensoria Pública, ID 9214676, sendo determinada a remessa do feito à Defensoria Pública em razão da inércia do réu, ID 10235114.

Em sede de Apelação, ID 10235118, a Defensoria Pública apresentou razões recursais em favor do ora apelante onde pugnou, em síntese, pela nulidade do reconhecimento do apelante uma vez que não obedecidos os preceitos do art. 226 do CPP, reforma da sentença para absolvição do ora apelante pelo primeiro crime de roubo, reduzir o
quantum
de aumento de pena caso não haja absolvição, excluir da condenação o aumento pelo uso de arma, afastar o concurso formal de crimes, se reconhecendo a ocorrência da continuidade delitiva, com consequente alteração da pena.

Em contrarrazões, ID 10235121, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 10604356, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
YAN CARDOSO DA CONCEIÇÃO,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão do
inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e V c/c § 2º-A, I, c/c
art. 69
, todos do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo à sua análise.

Requer o apelante, em um primeiro tópico, sua
absolvição
sob a alegação de ausência de provas suficientes a uma condenação, pois, alega, o reconhecimento do apelante pela vítima há que ser considerado inválido uma vez que em contrariedade ao que determinado pela legislação processual penal, art. 226 do CPP.

Adianto que não advém razão à defesa.

De tudo que consta dos autos, restou efetivamente demonstrada a participação do apelante na empreitada delitiva, pois, apesar do alegado em seu favor, tem-se que este, na delegacia, confessou sua participação no crime, não havendo igualmente como ser absolvido do primeiro crime cometido – assalto ao motorista de aplicativo, pois o aparelho celular roubado deste fora encontrado em seu poder, tendo a segunda vítima, que fora assaltada no ponto do ônibus, enquanto aguardava a condução da empresa onde trabalha, o reconhecido em Juízo, depoimento em ID 6307311 a 6307319, não demonstrando qualquer dúvida acerca de ser o apelante aquele que o abordou e ameaçou com uma arma de fogo, não havendo que se falar em reconhecimento por foto.

Tem-se ainda que outras provas acerca da participação do apelante na conduta delitiva foram trazidas aos autos, pois ao ser preso logo após perseguição policial, em flagrante, portanto, trazia consigo os aparelhos celulares roubados das duas vítimas, não sendo o reconhecimento realizado a única prova a subsidiar sua condenação, sendo a posse da
res furtiva,
logo após a prática do delito, prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência pátria, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Ressalto que o apelante, perante o Juízo, depoimento em ID 6307372, relatou que estava em uma festa quando foi contactado por amigos que estavam

no veículo roubado da primeira vítima e o convidaram para uma festa na ilha do Outeiro e que tal contato fora feito por mensagem de telefone, whatsap, porém, não apresentou qualquer prova apta a confirmar sua alegação, nem mesmo seu telefone pessoal confirmando a mensagem recebida foi apresentado em Juízo, restando suas alegações desprovidas de qualquer lastro, sendo, porém, reconhecido pela vítima que afirmou o reconhecer sem nenhuma sombra de dúvida como aquele que a abordou no ponto de ônibus. Assim, em havendo o reconhecimento pessoal pela vítima e em sendo os bens subtraídos encontrados em seu poder, não há que se falar em ausência de provas e/ou nulidade, pois as provas se mostram suficientes e o reconhecimento não foi o único fator a fundamentar a condenação.

Ressalto, uma vez mais, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência - o que de certo não seria difícil caso os fatos realmente tivessem se desenrolado da forma como relatou, restando, portanto, a tese de ausência de provas e nulidade do reconhecimento, como já demonstrado, isolada nos autos e sem amparo em qualquer elemento trazido aos autos.

Assim, o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante em razão da nulidade do reconhecimento e, subsidiariamente, em

relação ao primeiro crime, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que a condenação se deu com fulcro em outras provas e que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

Não havendo, portanto, que se falar em qualquer nulidade, ou absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória.

Em outro ponto do apelo requer o impetrante que se promova
revisão da dosimetria
, pois ao realizar esta o sentenciante, ao promover aumento em patamar superior ao mínimo legal sob a alegação da existência de mais de uma causa de aumento a ser considerada, violando o que disposto no art. 68

do CP e na Súmula 443 do STJ, por não ter fundamentado suas razões para tal cominação, requerendo ainda que se exclua da condenação da majorante do uso de arma de fogo uma vez que esta não restou apreendida e periciada para atestar sua capacidade lesiva.

Tenho que para uma melhor análise do pleito se faz necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“Ante o exposto, considerando a quota ministerial, por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia

(id nº 27763736, para
CONDENAR
o réu
YAN CARDOSO DA CONCEIÇÃO,
nas penas do
art. 157, § 2º II V e §2º -A I e art. 157 §2º II e §2º - A- I c/c art. 69 do CP,
razão pela qual passo a dosar-lhe as penas, individualmente, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.

a)
DO ROUBO CONTRA A VÍTIMA F.G.C.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,

denoto que o Réu agiu com

culpabilidade:

normal à espécie, não excedendo ao que fora previsto para o tipo penal;
Antecedente Judicial (id nº 33351107):
é primário;
Conduta Social e Personalidade
:
não foram fornecidos dados para avaliação;
O
motivo do crime
:
é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo
;
circunstâncias do crime
:
normais, não havendo mensuração que não incorra em bis in idem;

consequências
:
inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar;
Comportamento das vítimas
:
em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, não existem nos autos elementos para se aferir com precisão a
situação econômica
do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) Dias-Multa,
cada um no equivalente a
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria não há circunstâncias atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Presentes,
in casu
, a causa de aumento de pena referentes ao
concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo
, as quais devem ser aplicadas separadamente, e diretamente, sobre a reprimenda provisória, para que, ao final, seja alcançado o verdadeiro
quantum
de aumento e encerrado o cálculo da pena, já que possuem frações distintas de aumento.

Assim, pela causa de aumento de pena referente ao
concurso de agentes
, tendo em vista que o crime foi praticado por quatro pessoas e com
restrição da liberdade da vítima
, conforme fundamentação supra, majoro a reprimenda-base em
3/8
(
três
), o que equivale a 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 03 (três) dias-multa.

Já pela causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda-base no
quantum
fixo já determinado pelo tipo penal, ou seja, em 2/3 (dois terços), o que equivale a 02 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

A partir do cálculo acima descrito, tem-se que a pena-base deve ser majorada pelas qualificadoras do crime de roubo, portanto, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 09 (nove) dias-multa,
chegando-se ao patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

b)
DO CRIME CONTRA A VÍTIMA A.C.B.B
:

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal,

denoto que o Réu agiu com

culpabilidade
:
normal à espécie, não excedendo ao que fora previsto para o tipo penal;
Antecedente Judicial (id nº 30959398)
:
é primário;
Conduta Social e Personalidade
:
não foram fornecidos dados para avaliação;
O
motivo do crime
:
é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo
;
circunstâncias do crime
:
normais, não havendo mensuração que não incorra em bis in idem;

consequências
:
inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar;
Comportamento das vítimas
:
em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, não existem nos autos elementos para se aferir com precisão a
situação econômica
do réu.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) Dias-Multa,
cada um no equivalente a
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria da pena não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Presentes,
in casu
, a causa de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo, as quais devem ser aplicadas separadamente, e diretamente, sobre a reprimenda provisória, para que, ao final, seja alcançado o verdadeiro
quantum
de aumento e encerrado o cálculo da pena, já que possuem frações distintas de aumento.

Assim, pela causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, tendo em vista que o crime foi praticado por duas pessoas e com, conforme fundamentação supra, majoro a reprimenda-base em 1/3 (um terço), o que equivale a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias-multa.

Já pela causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, majoro a reprimenda-base no
quantum
fixo já determinado pelo tipo penal, ou seja, em 2/3 (dois terços), o que equivale a 02 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

A partir do cálculo acima descrito, tem-se que a pena-base deve ser majorada pelas qualificadoras do crime de roubo, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa,
chegando-se ao patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

c)
DA SOMATÓRIA DAS PENAS PELO CONCURSO MATERIAL

Considerando que o denunciado e seus comparsas, mediante mais de uma ação autônoma, cometeram dois crimes de roubo contra vítimas distintas, somar-se-ão as penas anteriormente fixadas, nos termos do art. 69 do CP, ficando
condenado definitivamente a 16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Estabeleço o
regime fechado
para o cumprimento inicial da pena, nos termos do
art. 33 §§1º, 2º “a” do CP
.

Tem-se que, na hipótese dos autos, o aumento em razão do crime cometido contra a primeira vítima, decorrente das majorantes pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima efetivamente se deu em patamar superior ao mínimo, contudo, de forma devidamente fundamentada, não se restringindo o magistrado ao número de majorantes para cominar patamar mais elevado. Assim, tem-se que a elevação da reprimenda em patamar acima do mínimo legal se deu de forma devidamente fundamentada, com base em circunstâncias concretas contidas nos autos, sendo relevante reconhecer que a conduta foi extremamente gravosa ante a violência praticada contra a vítima, que foi rendida durante seu trabalho e feita refém em seu próprio automóvel.

Neste sentido, foi a manifestação ministerial, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar, vejamos:

“No caso em análise, contata-se que a defesa insurge-se unicamente

contra a fração de 2/3 (dois terços) aplicada pelo juízo na terceira fase da dosimetria,

porquanto estipulado acima do patamar máximo estabelecido no §2º, do artigo 157

do Código Penal que é 1/3 (um terço), bem como, o enunciado da Súmula nº 443, do

STJ.

O juízo

a quo

reconheceu e aplicou em desfavor do apelante duas

majorantes - concurso de agentes e emprego de arma -, tendo fixado em 2/3, portanto

acima e fração máxima de aumento, qual seja, 1/3, justificando da seguinte forma:

‘(...) Em razão da majorante do concurso de agentes e restrição da

liberdade da vítima, tipificada no art. 157 §2º II e V do CP, aumentar-
se-á a pena no patamar

3/8 (três oitavos)
, em atenção ao princípio

da proporcionalidade, já que eram pelo menos quatro agentes e

mantiveram a vítima refém, sob o terror dentro do veículo, enquanto

cometiam outros crimes, botando sua vida em risco, o que agrava

sobremaneira o delito cometido.

Em virtude da majorante do uso de arma de fogo, fartamente

comprovada, tendo-se provas de que os algozes se utilizaram para

ameaçar e intimidar a vítima, a pena será aumenta em

2/3 (dois

terços),

de acordo com o art. 157 §2º-
A, I do Código Penal (...)’.

Portanto, constata-se que o Magistrado agiu em estrita observância ao

enunciado da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, onde:

"o aumento na

terceira

fase

de

aplicação

da

pena

no

crime

de

roubo

circunstanciado

exige

fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera

indicação do número de majorantes".

No que concerne ao pedido para exclusão da majorante do uso de arma de fogo, tem-se este como improcedente, sendo cediço o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, pois a perícia não é imprescindível à sua configuração, bastando para tanto a palavra da vítima e, como já demonstrado, esta foi firme e segura ao afirmar que a conduta se deu sob ameaça de uma arma de fogo, não havendo como se excluir a qualificadora do tipo.

Acerca da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS
. 1.
O entendimento assente na Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante no delito de roubo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como ocorreu no caso dos autos
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ - AgRg no HC: 430260 MS 2017/0330844-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Portanto, não há como se promover ao pretendido decote da majorante e se promover a exclusão da qualificadora pelo uso de arma de fogo da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo praticado contra a primeira vítima, motorista de aplicativo, ser mantida em todos os seus termos.

Pretende ainda o apelo que se promova reforma da sentença penal condenatória para afastar o concurso material, art. 69 do CP, e o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, com o devido reajuste da pena.

No que concerne ao pedido supra referido, tenho que este procede, pois restou devidamente comprovado nos autos que o apelante praticou um crime de roubo contra a vítima
F.G.C.
, motorista de aplicativo, e depois abordou a vítima
A.C.B.B
, quando esta aguardava sua condução para leva-la ao trabalho, devendo este ser tido como continuidade daquele uma vez que da mesma espécie, se amoldando sua conduta ao previsto no art. 71 do CP, que está assim definido:

ART. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste código
.

Portanto, se das provas colacionadas aos autos resta demonstrado que o apelante praticou a conduta delitiva nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, há que se proceder ao reconhecimento da continuidade delitiva, sendo neste sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE - DECOTE DA REINCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - DECOTE DA CONTINUIDADE DELITIVA - DESCABIMENTO - REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO - IMPOSSIBILIDADE. A prática de atos libidinosos geralmente não deixa vestígios, razão pela qual é prescindível a perícia para confirmar a materialidade. Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 217-A do Código Penal, é impossível a absolvição. A sentença penal condenatória transitada em julgada só não configura a agravante da reincidência se transcorridos mais de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior. Se a prova dos autos demonstrar que o acusado submeteu as vítimas à situação narrada na denúncia por inúmeras vezes, ao longo de três anos, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, não há como decotar a continuidade delitiva entre os delitos.
O artigo 71, parágrafo único, do Código Penal autoriza a elevação da pena mais grave em até o triplo nos crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. A fração relativa ao crime continuado específico é eleita não só com base no número de infrações praticadas, mas também na dinâmica dos fatos e nas circunstâncias judiciais
. (TJ-MG - APR: 10194130096903001 Coronel Fabriciano, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022)

Tem-se dos autos que o apelante fora condenado pela prática de dois crimes de roubo em concurso material, tendo o magistrado procedido à soma das respectivas penas, como se denota do excerto da sentença ao norte colacionado, contudo, em tendo sido dado provimento ao pleito de reconhecimento da ocorrência do crime continuado, conforme fundamentação supra, necessário que se promova uma nova dosimetria.

O crime continuado prevê a cominação da pena de um só dos crimes, se idênticas as penas, ou a mais grave, quando diversa, sendo aumentada de um sexto a dois terços, como determinado pelo dispositivo e, no caso em espécie, tem-se que a conduta do apelante foi deveras gravosa, tendo praticado o crime de roubo contra a primeira vítima, a mantido como refém e a obrigado a circular com o grupo de criminosos no interior de seu automóvel enquanto praticavam novos crimes, sendo a segunda vítima abordada quando esta, na madrugada, aguardava a condução que a levaria ao trabalho, só não tendo feito outras vítimas pelo fato de as mesmas terem corrido e escondido seus pertences, ou seja, a ação delituosa se estendeu demasiadamente, só vindo a ter fim após a colisão do automóvel roubado com o muro de uma residência após perseguição policial, restando consumado, portanto, dois crimes de roubo majorados que, em relação a primeira vítima, perdurou por longo tempo, razão pela qual tenho como proporcional e suficiente o aumento de 1⁄4 (um quarto) na reprimenda, tendo por base o
quantum
de pena alcançado em razão do crime cometido contra a primeira vítima, F. G. C., qual seja,
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa que, acrescida de 1⁄4
(um quarto)
, passará a ser de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 23 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ressalto que o
quantum
de aumento em razão do crime continuado não é taxativo, tendo a jurisprudência determinado a análise de requisitos subjetivos e objetivos à sua definição e, no caso em análise, tenho que a fração cominada se mostra proporcional.

Veja-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS 131.871 PARANÁ RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI PACTE.(S) :CRISTIANO SOARES CASTELO IMPTE.(S) :VINICIUS ZACHARIAS DE QUEIROZ COATOR(A/S)(ES) :SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EMENTA Habeas corpus. Penal. Homicídios simples (art. 121, caput, CP). Pena-base. Circunstâncias judiciais. Pretendido reexame. Descabimento. Crime continuado simples (art. 71, caput, CP). Critério de exasperação de pena. Número de infrações cometidas. Crime continuado qualificado (art. 71, parágrafo único, CP). Majoração não adstrita ao número de infrações praticadas. Hipótese em que poderá o juiz, “considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo”. Aumento de 2/3 (dois terços). Fundamentação amparada apenas no número de crimes praticados (dois). Ausência de valoração negativa dos vetores previstos no art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Inadmissibilidade. Writ parcialmente concedido para anular em parte a dosimetria e determinar que seja adequadamente fundamentada a fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva. 1. A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, no crime continuado simples (art. 71, caput, CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (RHC nº 107.381/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/11; HC nº 99.245/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/9/11; AP nº 470/DF-EDj-décimos sétimos, Relator o Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 11154819. Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 19 Ementa e Acórdão HC 131871 / PR Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10/10/13). 3. Diversamente, no crime continuado qualificado, a majoração da pena não está adstrita ao número de infrações praticadas, haja vista que o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, determina que poderá o juiz, “considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo”. 4. Logo, a fração de aumento de pena no crime continuado qualificado lastreia-se nos vetores em questão, e não apenas no número de infrações praticadas. 5. Na espécie, embora se tratasse de crime continuado qualificado, o tribunal local expressamente fundamentou o aumento de 2/3 (dois terços) da pena somente no número de crimes praticados (dois), deixando de valorar negativamente os vetores do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. 6. Logo, tratando-se de apenas duas infrações, não houve motivação idônea, como seria de rigor, para a majoração em patamar superior ao piso de 1/6 (um sexto). 7. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para anular, em parte, a dosimetria da pena e determinar que seja adequadamente fundamentada a escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva. (
HC 131871 / PR. Brasília, 31 de maio de 2016. Relator: MINISTRO DIAS TOFFOLI).

Ante ao exposto,
dou

PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para reconhecer a ocorrência do crime continuado, nos termos do art. 71 do CP, e reduzir a pena do apelante para
10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 23 dias-multa
, mantendo a sentença atacada em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/10/2022